Tribunal: STF
Processo: ARE 1602889
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (doc. 32).

 A agravante alega, em suma, que:

Não há como considerar deficiente a fundamentação do recurso extraordinário se não foram apreciados os argumentos nele contidos, tendo deixado sem manifestação, por exemplo, os argumentos relativos à interpretação dada pelo STF sobre a necessidade de processo administrativo para a dispensa de servidor não estável, sob pena de incorrer em clara ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. Essa matéria foi devidamente debatida no recurso extraordinário, sem que tenha havido a devida análise na decisão recorrida (doc. 33, p. 3).

É o relatório. Decido. 

Bem examinados os autos, verifico que a decisão de inadmissibilidade não merece reforma.

O Tribunal de origem decidiu a questão jurídica dos autos com base no contexto fático-probatório e na legislação infraconstitucional pertinente. O recurso extraordinário não é meio de impugnação adequado para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos elementos fáticos da controvérsia.

Por fim, verifico que é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir a Súmula 284/STF.

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator